Tribunal: TJBA
Processo: 0000066-85.2012.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000066-85.2012.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARINALVA OLIVEIRA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
MONA LISA MACHADO TRINDADE

ACORDÃO

Direito

Administrativo. Apelação Cível. Ação de cobrança. Servidoras públicas municipais. Professoras concursadas. Competência da Justiça Estadual. Férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. Ausência de comprovação do pagamento pelo Município. Prescrição quinquenal. Parcelas respeitadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Jussiape contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Marinalva Oliveira Ferreira e Dione Celeste Moura Luz, servidoras públicas concursadas no cargo de professora nível I, para condenar o ente municipal ao pagamento de cinco férias acrescidas de um terço e cinco décimos terceiros salários não quitados nos exercícios de 2007 a 2011, com correção monetária e juros na forma da Emenda Constitucional nº 113/2021. O apelante sustenta incompetência da Justiça Estadual, prescrição quinquenal de todas as parcelas e ausência de prova do não pagamento.

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda entre o Município e suas servidoras estatutárias; (ii) saber se as parcelas cobradas estão alcançadas pela prescrição quinquenal; (iii) saber se é do Município o ônus de provar o pagamento das verbas remuneratórias reclamadas.

III. Razões de decidir

3.
A competência para o julgamento é da Justiça Estadual, pois as autoras são servidoras vinculadas ao Município por relação jurídico estatutária, sendo inaplicável a competência da Justiça do Trabalho, na linha da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395/DF.

4.
A prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, alcança apenas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, preservando as parcelas relativas aos exercícios de 2007 a 2011, apuradas nos autos como abrangidas pelo quinquênio prescricional observado na sentença.

5.
O ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais incumbe ao Município, e não às servidoras, pois é o ente público o detentor dos registros e documentos funcionais. A ausência de prova documental idônea da quitação das férias e do décimo terceiro salário conduz à manutenção da condenação, em respeito ao art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.
O direito às férias acrescidas de um terço e ao décimo terceiro salário é garantia constitucional estendida aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da Constituição Federal, sendo irrenunciável e passível de cobrança judicial quando não cumprido.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de cobrança de verbas remuneratórias proposta por servidoras públicas municipais vinculadas por relação jurídico estatutária, vedada a atribuição da causa à Justiça do Trabalho. 2. Cabe ao Município o ônus de comprovar, por documento idôneo, o efetivo pagamento de férias acrescidas de um terço e de décimo terceiro salários reclamados por servidor público, sendo que a ausência desta prova determina a procedência do pedido, observada a prescrição quinquenal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; 100; 114, I. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. CPC/2015, art. 373, II. EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/04/2006, DJ 10/11/2006; STJ, Súmula nº 85; TJBA, Apelação Cível nº 0300778-04.2013.8.05.0105, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 01/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000066-85.2012.8.05.0214
; Apelante:
Município de Jussiape
; Apeladas:
Marinalva Oliveira Ferreira e Dione Celeste Moura Luz
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 22 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator